Tribunal: TJSP
Processo: 2070585-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora da devedora – A notificação extrajudicial enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes não é suficiente para a comprovação da mora – Necessidade de efetiva entrega no endereço, ainda que para terceiro – Ausente condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação da mora da devedora – A notificação extrajudicial enviada para o endereço contido no contrato firmado entre as partes não é suficiente para a comprovação da mora – Necessidade de efetiva entrega no endereço, ainda que para terceiro – Ausente condição de procedibilidade da ação apontada, de rigor a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC – Negado provimento.